Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-82.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709398-82.2019.8.07.0004 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: PAULO AIRTON SILVA BRANDÃO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. VÁRIOS EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. I – As instituições financeiras, capacitadas para avaliar riscos e prestar assessoria técnica aos clientes, devem promover a cogestão responsável do crédito, por força dos deveres anexos à relação jurídica contratual, estabelecida com base na confiança mútua. II – Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. III – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 11, 104, 113 e 313, todos do Código Civil, e 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, sustentando que a decisão de limitação de todos os empréstimos contraídos pelo recorrido a 30% (trinta por cento) dos rendimentos não é coerente, tendo em vista o expresso cancelamento do enunciado 603 da Súmula do STJ. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça; b) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado ofendeu o dever de uniformização de jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, além do dever de observância à função do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 422 do Código Civil, afirmando que o recorrido firmou contratos junto ao recorrente de forma livre e espontânea, sendo incontroversa a ausência de qualquer vício de vontade, devendo incidir o princípio da boa-fé objetiva; d) artigo 116 e parágrafos da Lei Complementar do Distrito Federal 840/2011, defendendo que o servidor, utilizando-se da livre disposição dos seus bens e rendimentos, pode comprometer parcela superior aos 30% (trinta por cento) de sua remuneração com outras modalidades de empréstimos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 11, 104, 113 e 313, todos do Código Civil, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, e 116 e parágrafos da Lei Complementar do Distrito Federal 840/2011, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESCONTO. LIMITES FIXADOS EM 30% DA REMUNERAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do NCPC, porquanto a tese referente à licitude dos descontos de empréstimos na conta corrente do consumidor foi devidamente apreciada no acórdão recorrido, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 3. Não há falar em violação do princípio da segurança jurídica quando o Tribunal estadual, ao examinar a controvérsia discutida nos autos, opta por uma das teses possíveis ao julgamento da causa, fundamentando suas razões adequadamente, não ensejando, assim, qualquer nulidade, por carência de fundamentação, tal como determina o art. 371 do NCPC (art. 131, do CPC/73). 4. O acórdão recorrido consignou que os três descontos no contracheque do recorrente não supera o limite consignável (30% da remuneração ou subsídio do servidor), conforme previsto na legislação de regência. 5. O entendimento adotado na Corte distrital está em harmonia com a orientação firmada na Segunda Seção do STJ, segundo a qual, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar- se a 30% da remuneração. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1887721/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 116 e parágrafos da Lei Complementar do Distrito Federal 840/2011, porquanto “Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa o exame de lei local em sede de recurso especial” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Ademais, também não deve ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional no tocante ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação à mencionada contrariedade aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Tampouco é viável o apelo quanto à aventada afronta ao artigo 422 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025